Tribunal: TJDFT
Processo: 0034184-97.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. PODER DE POLÍCIA. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou a legalidade de ordem demolitória de construção irregular em área pública, com base no exercício do poder de polícia pela Administração Pública.
2. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à nulidade do laudo pericial, divergência entre os valores de área construída, ausência de fundamentação do auto de infração e vícios formais na delimitação da área objeto da intimação demolitória.
3. Postulou o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e modificar o acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar argumentos sobre nulidade do laudo pericial e do auto de infração; e
(ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O recurso foi conhecido após determinação do STJ para observância do art. 932, parágrafo único, do CPC, reconhecendo erro material na qualificação da parte recorrente.
2. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
3. A omissão relevante é aquela que se refere à ausência de manifestação sobre fundamentos de fato ou de direito relevantes.
4. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando fundamentar adequadamente sua decisão.
5. O acórdão recorrido enfrentou as teses recursais, não havendo omissão ou contradição, mas apenas inconformismo da parte com o resultado.
6. A pretensão do recorrente é rediscutir o mérito da decisão anterior, o que não se admite por meio de embargos de declaração.
7. A alteração do resultado do julgamento deve ser buscada por meio de recurso próprio, não sendo os embargos via adequada para tal finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão afasta a possibilidade de modificação por embargos de declaração. 2. A rediscussão do mérito da decisão deve ser feita por meio de recurso próprio, não sendo cabível nos estreitos limites dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022 do CPC
Art. 932, parágrafo único, do CPC
Art. 51 da Lei Distrital 2.105/98
Art. 133, §4o, da Lei Distrital 6.138/2018
Art. 3o da Lei Distrital 6.302/2019
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1863803, 0703854-83.2023.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 15/05/2024, DJe 29/05/2024
Súmula 473 do STF